Tribunal: TJDFT
Processo: 0706273-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0706273-45.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LEANDRO BARBOSA DA CUNHA PACIENTE: GISLENE PEREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Leandro Barbosa da Cunha, em favor de Gislene Pereira da Silva, contra omissão atribuída ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal em conceder à paciente a progressão para o regime semiaberto, nos autos no 0007730-36.2009.8.07.0015. Consta dos autos que a paciente cumpre pena em decorrência de condenações criminais transitadas em julgado por crimes de furto e roubo circunstanciado, totalizada em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses, estando atualmente em regime fechado. A pena remanescente é de 03 (três) meses e 21 (vinte e um) dias, conforme Relatório da Situação Processual Executória. O impetrante informa o preenchimento do requisito objetivo para progressão ao regime semiaberto em 19/09/2023, não implementado em razão de fuga da paciente no período de 09/10/2019 a 21/07/2023 e, por consequência, pela necessidade do decurso do prazo de 06 (seis) meses para sua reabilitação, alcançado no dia 21/01/2024. Ressalta que os autos estão conclusos ao Juízo a quo desde o dia 30/01/2024, sem que tenha havido decisão da autoridade impetrada sobre o pedido de progressão ao regime semiaberto pelo cumprimento dos requisitos objetivo e subjetivo. Embora entenda não haver que se falar “em constrangimento ilegal propriamente dito”, o impetrante sustenta ser “inegável que há, em certa medida, um atraso na progressão ao regime semiaberto”. Assim, alega que o fato de faltar apenas 03 (três) meses para a paciente cumprir a totalidade da sua pena e considerando a conclusão dos autos na origem desde o dia 30/01/2024, cabível o pedido, em caráter preventivo, para que seja determinado à Vara de Execuções Penais que priorize a tramitação do feito e que decida com a maior brevidade possível, a fim de impedir o prolongamento excessivo do cerceamento da liberdade da paciente. Pede o deferimento da liminar para determinar ao Juízo da Vara de Execuções Penais que atribua prioridade à tramitação do feito na origem, de modo a garantir a prolação da decisão com maior celeridade. No mérito, pede a concessão da ordem para, em caráter preventivo, reconhecer o potencial risco de constrangimento ilegal e para determinar que o Juízo da Vara de Execuções Penais decida acerca do pedido de progressão ao regime semiaberto, com ou sem fixação de prazo para a providência. O pedido de liminar foi indeferido (ID 56040619). As informações foram prestadas (ID 56238797). A autoridade impetrada informou ter deferido à paciente a progressão ao regime semiaberto, com concessão dos benefícios externos, em decisão prolatada em 23/02/2024. Fez juntar ao writ os documentos de IDs 56239745, 56239751, 56239752. A douta Procuradora de Justiça, Dra. Marcia Milhomens Sirotheau Correa, manifestou-se pela perda do objeto e pelo arquivamento dos autos (ID 56409033). É o relatório. A douta autoridade impetrada informou o deferimento à paciente da progressão ao regime semiaberto em 23/02/2024 e a concessão de autorização para o trabalho externo e para as saídas temporárias (IDs 56239747 e 56239745). Como este habeas corpus tinha por pedido determinar ao Juízo das Execuções Penais do Distrito Federal que decidisse sobre o pleito da Defesa da paciente de progressão ao regime semiaberto e com base nas informações prestadas, verifica-se a perda superveniente do interesse de agir. Dessa forma, não mais subsiste interesse processual no presente habeas corpus em razão da perda superveniente de seu objeto, configurando-se, pois, a prejudicialidade prevista no artigo 659 do Código de Processo Penal. Ademais, diante do disposto no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;” Diante do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal c/c o inciso XII do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 4 de março de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador